Tribunal: TJBA
Processo: 8051733-84.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051733-84.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIDNEY ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS, DANIEL CAMPOS MARTINS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO VEICULAR. APLICAÇÃO DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO INCIDE A LIMITAÇÃO PREVISTA NA LEI DE USURA E DO ART. 591 C/C O ART. 406 DO CC DE 2002. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 382 e
530
DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL ADEQUADOS COM A LEGISLAÇÃO. INEXISTE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO COMPROVADO EXCESSO DE GARANTIAS NO CONTRATO. INEXISTENTE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PACTO. TARIFA DE CADASTRO ABUSIVA. VALOR EXORBITANTE E EXISTÊNCIA DE FINANCIAMENTO DA TAXA. PROIBIÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. DEVIDA A RESTITUIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OBSERVÂNCIA DO EARESP N. 676.608/RS. MODULAÇÃO. EM DOBRO APENAS A PARTIR DE 30/03/2021. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. DANO MORAL INEXISTENTE. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8051733-84.2019.8.05.0001
da Comarca Salvador, em que figuram como Apelante
SIDNEY ARAUJO DOS SANTOS

e como Apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA